Tribunal: STF
Processo: HC 206044
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Por meio da Petição 89711/2021, JOÃO VITOR LAURENTINO DA SILVA postula a extensão dos efeitos da decisão constante do Doc. 7, em que concedi a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, EDISON CARLOS KELIS JUNIOR, a fim de revogar a prisão preventiva decretada nos autos da Processo 1502200-24.2021.8.26.0533 (1ª Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    O requerente alega, em síntese, que está na mesma situação fático-processual que a do mencionado paciente, razão pela qual também deve ter garantido o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    No presente caso, foi garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento do ação penal em liberdade, levando em consideração a quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como a circunstância de o magistrado de origem não ter registrado a existência de maus antecedentes ou reincidência. O Requerente, por outro lado, é reincidente especifico ( fls. 73/74), em cumprimento de pena em prisão domiciliar. 
    Como se sabe, a prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza pessoal, para a qual devem ser examinados, entre outros, fatores como a gravidade concreta da conduta e o grau de periculosidade do agente.
    Nessas circunstâncias, inaplicável o art. 580 do CPP, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre o ora requerente e o paciente (RHC 162.720-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de extensão. Arquive-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente